Tribunal: CARF
Processo: 10882.720849/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720849/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.795 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
UNASCO UNIDADE DE NEFROLOGIA OSASCO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
VALORES INFORMADOS EM DIRF. NÃO CONFISSÃO DE DÍVIDA.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
Embora o contribuinte deva informar em Dirf os valores retidos, os quais
devem ser recolhidos, essa declaração visa tão somente informar à Fazenda
Pública, para fins de controle, os rendimentos pagos e as importâncias retidas
na fonte. Tal declaração não constitui confissão de dívida. Por conseguinte, o
débito informado em Dirf não está sujeito à inscrição em dívida ativa somente
com base nessa declaração, tal qual ocorre com o débito declarado em DCTF,
por exemplo. Exatamente por lhe faltar o atributo de confissão de dívida, o
débito informado em Dirf está sujeito ao lançamento de ofício.
Com efeito, a fonte pagadora obrigada a reter o imposto, no caso de ausência
retenção ou recolhimento, está sujeita à multa de ofício de 75% prevista no
inciso I, do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, conforme determina o art. 9o da Lei
no 10.426, de 2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720849/2015-63
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720849/2015-63

Relatório

Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IR-Fonte) referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2011, no montante total
de R$ 56.945,61, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
2.

A infração apurada decorreu de diferenças entre valores informados em Dirf sem
o respectivo recolhimento via Darf ou declaração em DCTF. (Programa Dirf x Darf) (e-fls. 21-
23).
3.

Foram ainda lavrados autos de infração relativos ao IRPJ, CSLL, Pis e Cofins,
objetos de processos distintos, conforme Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal (e-fls. 40).
4.

Em sede de impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, serem válidos os
valores declarados em DCTF e insurgiu-se contra a multa de ofício de 75% em detrimento da
multa de mora de 20%.
5.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2011
TRIBUTOS INFORMADOS EM DIRF. NÃO DECLARADOS EM DCTF.
A falta de registro em DCTF do imposto retido sobre rendimentos impõe a necessidade
do lançamento, para constituição do crédito tributário correspondente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO. ESPONTANEIDADE. RECOLHIMENTO COM MULTA DE
MORA. MULTA DE OFÍCIO.
O procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária, restando
excluída sua espontaneidade a partir desse ato. Em vista da perda da espontaneidade,
incide a multa de ofício sobre tributos e contribuições não declarados em DCTF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2016, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 10/06/2016 em que discorre sobre o desenvolvimento de suas
atividades, faz um breve relato sobre a DIPJ, Dacon e DCTF, alega serem válidos os valores
declarados em DCTF e insurge-se contra a multa de ofício de 75% em detrimento da multa de
mora de 20%. Ao final requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado (e-fls.
182 e seg.).
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720849/2015-63

7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço. Passo à análise.
9.

Trata-se de auto de infração decorrente de diferenças entre valores informados em
Dirf sem o respectivo recolhimento via Darf ou declaração em DCTF (Programa Dirf x Darf).
10.

Segundo a recorrente seriam válidos os valores declarados em DCTF. Insurge-se
ainda contra a multa de ofício de 75% em detrimento da multa de mora de 20%.
11.

Conforme apurado pela autoridade fiscal, “os montantes de IRRF a Recolher
apurados na DIRF, código 1708, do ano-calendário de 2011, não foram confessados em DCTF,
nem recolhidos”. Dessa forma, procedeu-se ao lançamento das diferenças apuradas (e-fls. 22-23).
12.

Ademais, não foram apresentados documentos comprobatórios para infirmar o
apurado pela fiscalização. Prevalece na espécie a máxima: Allegatio et non probatio quase non
allegatio (alegar e não provar é quase não alegar).
13.

Por outro lado, embora o contribuinte deva informar na Dirf os valores retidos, os
quais devem ser recolhidos, essa declaração visa tão somente informar à Fazenda Pública, para
fins de controle, os rendimentos pagos e as importâncias retidas na fonte. Tal declaração não
constitui confissão de dívida. Por conseguinte, o débito informado em Dirf não está sujeito à
inscrição em dívida ativa somente com base nessa declaração, tal qual ocorre com o débito
declarado em DCTF, por exemplo. Exatamente por lhe faltar o atributo de confissão de dívida, o
débito informado em Dirf está sujeito ao lançamento de ofício.
14.

Com efeito, a fonte pagadora obrigada a reter o imposto, no caso de ausência
retenção ou recolhimento, está sujeita à multa de ofício de 75% prevista no inciso I, do art. 44 da
Lei 9.430, de 1996, conforme determina o art. 9o da Lei no 10.426, de 2002:
Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
15.

Portanto, correta a aplicação da multa de ofício.
Conclusão
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.795 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720849/2015-63

16.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital